Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731729-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o conflito de competência. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC. Intime-se o juízo suscitado para prestar informações no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 954 do CPC. Em seguida, prestadas as informações ou não, intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 956 do CPC. Somente após, voltem conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora